Tribunal: TJDFT
Processo: 0008094-46.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008094-46.2016.8.07.0020 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ALAN BEZERRA MACEDO, MARIA JULIANE LEITE MENDONCA MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA PENAL CONTRATUAL DEVIDA. PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. PARCELA ÚNICA. RETENÇÃO DE QUALQUER QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PACTUADA LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. TERMO FINAL DA MORA. DATA EM QUE CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DESOBRIGANDO AS PARTES DOS DEVERES CONTRATUAIS. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual de uma das partes admite ao lesado a faculdade de exigir o cumprimento do pacto ou, alternativamente, a resolução do contrato, sendo devida, em ambos os casos, a reparação por perdas e danos sofridos pela parte inocente. 2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição do montante já adimplido pelo adquirente e o pagamento de valor fixado em cláusula penal. 3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. 4. A escassez de mão de obra não é fortuito ou força maior capaz de excluir a culpa da promitente-vendedora pelo atraso na entrega de unidade imobiliária a que se comprometeu, máxime quando tal evento não extrapola o que normalmente se observa no ramo da construção civil. 5. Em caso de rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, o termo final da mora é a data em que foi publicada a decisão que concedeu antecipação de tutela aos autores e os desobrigou de qualquer obrigação contratual, além de permitir que as promitentes-vendedoras pudessem dispor do bem da forma que melhor lhes aprouvesse. 6. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). Sendo o pedido motivado, não há se falar na incidência do aludido precedente. 7. Recurso conhecido e desprovido. Questão preliminar rejeitada. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 411 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de se acumular os pedidos de rescisão contratual com multa contratual por atraso. Aduzem que a exigência de indenizações suplementares somente é possível com o cumprimento da obrigação principal; b) artigos 423, 424 e 474, todos do CC; defendendo a inexistência de culpa de suas partes para justificar a rescisão do contrato. Afirmam que, na verdade, foram os recorridos que desistiram de seguir com o pactuado; c) artigo 393 do CC, apontando a ocorrência de caso fortuito e força maior aptos a afastarem as suas responsabilidades civil; d) artigo 394 do CC, argumentando que os juros de mora deve incidir desde a data do trânsito em julgado da decisão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 411 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 393, 423, 424 e 474, todos do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 394 do Código Civil, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Na hipótese de resolução da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos termos da Súmula 543/STJ, com o acréscimo de juros de mora a partir da citação. Precedentes.” (AgInt no REsp 1733026/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009